Tribunal: STF
Processo: Rcl 89262
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14.  Inexistência de pedido de habilitação. Ausência de ato concreto de indeferimento de acesso a elementos de prova. Informações da autoridade reclamada. Presunção de veracidade. Inviabilidade de revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 

DECISÃO

Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão proferida pelo Desembargador Plantonista do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, nos autos do Habeas Corpus nº 5000301-25.2026.8.09.0000, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 
Alega o reclamante que a autoridade reclamada teria violado a autoridade do enunciado vinculante ao indeferir o pedido de acesso e habilitação dos defensores constituídos nos autos da medida cautelar nº 5887411-88.2024.8.09.0100, de busca e apreensão e prisão preventiva, a qual, embora arquivada, teria embasado a decretação da custódia cautelar e a deflagração da ação penal nº 5967773-77.2024.8.09.0100.
Sustenta que a negativa de acesso à referida medida cautelar inviabilizaria o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, sobretudo diante da manutenção da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal e afronta direta à Súmula Vinculante nº 14.
Requer, em caráter liminar e no mérito, a suspensão da decisão reclamada e a determinação de imediata habilitação dos patronos e franqueamento de acesso integral aos autos da mencionada medida cautelar.
Informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Luziânia/GO (Doc. 16).

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Trago à colação, no que pertine, as informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Luziânia/GO (Doc. 16):

“(...)
Em atenção à decisão proferida na Reclamação n.º 89.262/GO, na qual Vossa Excelência solicita informações acerca das alegações apresentadas na reclamação protocolada perante o Supremo Tribunal Federal pelo Dr. Rafael Cardoso Silva e outros, em favor do reclamante Arthur Borges, informo que, para fins de melhor compreensão e clareza do contexto fático-processual, prestarei breves informações acerca da Ação Penal n.º 5967773-77.2024.8.09.0100, contextualizando-a apenas no que necessário, com especial enfoque nas representações autuadas sob os nºs 5978860-30.2024.8.09.0100 (representação pela decretação da prisão preventiva) e 5887411-88.2024.8.09.0100 (representação de busca e apreensão), que constituem o objeto direto da presente reclamação. 

I – Das informações constantes nos autos n.º 5967773-77.2024.8.09.0100 (Ação Penal). 
Concluído o inquérito policial, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente (Proc. n.º 5978860-30.2024.8.09.0100, mov. 1), medida que foi deferida após manifestação favorável do Ministério Público (movs. 9 e 12). O mandado de prisão foi cumprido em 11/12/2024 (mov. 15) e, em audiência de custódia, a segregação cautelar foi mantida (mov. 27). 
Em 27/11/2024, o Ministério Público ofereceu denúncia (mov. 23), imputando ao paciente a prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em relação à vítima Aguinaldo Novais da Silva; no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima Rosângela da Silva Saavedra; no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c a parte final do § 4º (causa de aumento por se tratar de vítima menor de 14 anos), c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em relação à vítima Arthur Novais Saavedra; bem como nos arts. 306 da Lei n.º 9.503/97 e 16, caput, da Lei n.º 10.826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal. 
A denúncia foi recebida em 12/12/2024 (mov. 30), sendo o acusado regularmente citado em 20/12/2024 (mov. 41). 
Houve pedido de admissão de assistente de acusação formulado por Rosângela da Silva Saavedra e Arthur Novais Saavedra (mov. 25), com anuência do Ministério Público (mov. 54), o qual foi deferido (mov. 56). 
A defesa apresentou resposta à acusação, arguindo ausência de indícios de autoria e de justa causa, pleiteando a rejeição da denúncia ou, subsidiariamente, a absolvição sumária (mov. 62). 
O Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento da ação penal e pelo indeferimento dos pleitos defensivos (mov. 65). 
Ao longo da tramitação do feito, foram impetrados diversos habeas corpus em favor do paciente, todos com ordem denegada, não conhecida ou julgada prejudicada, conforme registros constantes dos movs. 66, 110, 217, 218, 235, 256, 290, 300 e 319, tendo este Juízo prestado as informações sempre que requisitado. 
Em audiências de instrução e julgamento realizadas em 07/03/2025 e em continuação, foram colhidos o depoimento especial do menor Arthur Novais Saavedra, os depoimentos das vítimas e testemunhas de acusação e defesa, bem como realizado o interrogatório do acusado. Em todas as oportunidades, os pedidos de revogação ou substituição da prisão preventiva foram fundamentadamente indeferidos (movs. 157 e 209). 
A defesa requereu diligências complementares, as quais foram parcialmente deferidas e devidamente cumpridas, com juntada de documentos aos autos (movs. 216, 227 e 258).
Novos pedidos defensivos de diligências foram indeferidos em razão da preclusão temporal, tendo sido determinada a abertura de vista às partes para apresentação das alegações finais (mov. 284), decisão mantida após julgamento de embargos de declaração (movs. 288 e 297). 
Apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público (mov. 303) e pela defesa (mov. 317), este Juízo proferiu decisão de pronúncia no evento nº 330, pronunciando Arthur Borges nas sanções descritas na denúncia. 

II – Das informações constantes nos autos n.º 5978860-30.2024.8.09.0100 (Representação pela prisão preventiva) 
No mov. 1, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do reclamado, instruindo o pedido com documentos, mídias e áudios. 
O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento da representação (mov. 9). 
O mandado de prisão foi cumprido (mov. 15), tendo sido realizada audiência de custódia, ocasião em que o custodiado se encontrava devidamente assistido por advogado constituído, sendo a prisão mantida. 
Considerando que a representação atingiu sua finalidade, com a instauração do inquérito, conclusão das investigações e recebimento da denúncia nos autos principais da ação penal n.º 5967773- 77.2024.8.09.0100, este Juízo determinou o arquivamento do feito, com o envio de cópia dos documentos pertinentes à ação penal principal. 
Posteriormente, houve pedido de habilitação formulado pelos advogados Dr. Nilton Lucas Aarão (OAB/MG nº 204274-A) e Dr. Roani Pereira do Prado (OAB/GO n.º 58.180-A), o qual foi deferido após o desarquivamento dos autos (mov. 36), não havendo outros pedidos de habilitação. 

III – Das informações constantes nos autos n.º 5887411-88.2024.8.09.0100 (Representação de busca e apreensão) 
No mov. 1, a autoridade policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços do reclamado. 
Após manifestação favorável do Ministério Público, este Juízo deferiu o pedido, sendo as diligências regularmente cumpridas. 
Encerradas as medidas, os autos foram arquivados, não tendo sido formulado qualquer pedido de habilitação por advogados durante todo o período de tramitação. 
Atualmente, a ação penal encontra-se regularizada, com a prolação da decisão de pronúncia, estando a prisão preventiva do pronunciado devidamente reavaliada, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo a próxima reavaliação prevista até 14/03/2026.
Essas são as informações que tenho a prestar, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.”

Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)

Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau — que gozam de presunção de veracidade — extrai-se quadro fático incompatível com a narrativa deduzida na inicial. 
Conforme consignado expressamente nas informações prestadas pela autoridade reclamada, no que se refere à representação pela decretação da prisão preventiva (autos nº 5978860-30.2024.8.09.0100), após o arquivamento do feito, “houve pedido de habilitação formulado pelos advogados Dr. Nilton Lucas Aarão (OAB/MG nº 204274-A) e Dr. Roani Pereira do Prado (OAB/GO n.º 58.180-A), o qual foi deferido após o desarquivamento dos autos (mov. 36), não havendo outros pedidos de habilitação”. 
Diversamente, quanto à representação de busca e apreensão (autos nº 5887411-88.2024.8.09.0100), “encerradas as medidas, os autos foram arquivados, não tendo sido formulado qualquer pedido de habilitação por advogados durante todo o período de tramitação”, inexistindo, por conseguinte, decisão judicial de indeferimento ou de restrição de acesso a elementos de prova. 
Tal distinção fática, devidamente esclarecida pela autoridade reclamada, afasta a alegada violação à Súmula Vinculante nº 14 e evidencia a ausência de aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.
Registre-se, ainda, que eventual substabelecimento de poderes entre os patronos não altera a conclusão ora adotada, pois, conforme consignado nas informações prestadas, inexiste pedido de habilitação ou decisão de indeferimento nos autos da representação de busca e apreensão, circunstância que afasta, por si só, a alegada violação à Súmula Vinculante nº 14.
A Súmula Vinculante nº 14 não dispensa a formulação de pedido de acesso ou habilitação perante o juízo competente, tampouco autoriza a presunção de ilegalidade na ausência de requerimento formal apreciado negativamente. Ausente ato estatal concreto de indeferimento, inexiste aderência entre o objeto da reclamação e o paradigma de controle invocado.
Dessa forma, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.
Cumpre destacar, ainda, que o Tribunal de origem, ao analisar pedido liminar em habeas corpus, concluiu que o acesso e a habilitação dos advogados nos autos da ação penal garantiam, de forma suficiente, o pleno acesso aos elementos de prova constantes do inquérito policial, incluindo aqueles oriundos da medida cautelar de busca e apreensão, reconhecendo, ademais, a inexistência de constrangimento ilegal ou prejuízo ao direito de defesa, em consonância com a interpretação conferida à Súmula Vinculante nº 14.
Ademais, anoto que, para divergir da autoridade reclamada e proceder a análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 14. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O ato impugnado está em consonância com a Súmula Vinculante 14, pois a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso aos autos pelo defensor. Precedentes: Rcl 52474 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022; Rcl 50122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022; e Rcl 38778 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020. 
4. Além disso, não é cabível o uso de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 24/11/2015). 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 77746 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12-05-2025)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
2. Não há falar, na espécie, em inobservância da autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, uma vez que foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 
3. Conforme decisão do Pleno desta Suprema Corte, exarada na Rcl 59.500-AgR, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 
4. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que “há uma investigação paralela sendo conduzida”, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl 68151 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 15-10-2024)

Registro, ainda, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)

Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.
Publique-se. 

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente